Tribunal: TJMT
Processo: 0024316-98.2017.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024316-98.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FABIO GOMES TELES - CPF: 948.647.051-00 (APELANTE), HEBER DE CERQUEIRA SOARES - CPF: 696.773.791-00 (APELANTE), RAFAELLY CRISTINA GERALDES DE OLIVEIRA (APELADO), ELIAS DE SOUZA SILVA (APELADO), MAIK GABRIEL DE OLIVEIRA TEIXEIRA (APELADO), CARLOS ALBERTO CATISTE - CPF: 493.636.899-72 (VÍTIMA), MATOZALEM RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 875.375.081-00 (VÍTIMA), JOÃO PAULO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), RAFAELLY CRISTINA GERALDES DE OLIVEIRA (APELANTE), ELIAS DE SOUZA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAELLY CRISTINA GERALDES DE OLIVEIRA - CPF: 048.055.881-79 (APELADO), ELIAS DE SOUZA SILVA - CPF: 043.430.611-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –

ROUBO MAJORADO

(
ART.

15
7, § 2º, INC. I E II, CÓDIGO PENAL)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA -
RECURSO DEFENSIVO
: AFASTAMENTO DA
MAJORANTE
COMO CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
– IMPOSSIBILIDADE -
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 32 DA TCCR/TJMT -

RECURSO MINISTERIAL
:
AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - VIABILIDADE - ATUAÇÃO DA RÉ COMO COATORA - FUNÇÃO ESSENCIAL PARA
CONSUMAÇÃO DO DELITO – DOSIMETRIA REAJUSTADA -
EM

CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, RECU
R
SO
DA DEFESA
DESPROVIDO
E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO
.

1.
“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. Inteligência do
Enunciado Orienta
tivo n. 32 da TCCR/TJMT.

2.
Sobre a partic
ipação de menor importância, o professor Rogério Sanches Cunha entende ser “
aquela de reduzida eficácia causal, isto é, aquela que, no plano concreto, embora contribua para o alcance do resultado, não o determina”
(Cunha, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte
Geral – Volume Único - 13. Ed., rev., atual. e
ampl
. - São Paulo: Editora
Juspoivm
, 2024. 541).

3.
Deve se afastar
a causa de diminuição
prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal,
quando
a participação d
o réu
foi essencial
na prática do crime
, pois ficou monitorando a via pública com a intenção de
evitar circunstâncias

que poderiam impedir a consuma
ção do delito.

4
.
E
m consonância com o parecer ministerial
, recurso defensivo
desprovido
e recurso da acusação provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
de
Recurso
s

de
Apelação
interposto
s

por
ELIAS DE SOUZA SILVA, RAFAELLY CRISTIANA GERALDES DE OLIVEIRA
e
pelo

MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo Juízo da

5
ª Vara
Criminal d
a Comarca de
Várzea Grande
(
MT
)
.

O réu
Elias
foi condenado

na sanção prevista no
art.
157, §
2º, inc. I e II,

c.c
. art. 70, ambos do Código Penal,

à pena privativa de liberdade de 0
8 (oito) anos e 13 (treze
) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
12 (doze
) dias-multa (Id. 21
7165267
).

A corré
Rafaelly
Cristina Geraldes de Oliveira
foi condenada
na sanção prevista no art. 157, § 2º, inc. I e II,
c.c
. art. 70,
c.c
art. 29, § 1º, todos do Código Penal
,

à pena privativa de liberdade de 0
5 (cinco
) anos,
04 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
11 (onze
) dias-multa (Id. 21
7165267
).

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação pugnando pela readequação da pena base sob fundamento de que o art. 59, do Código Penal
,

“não dispõe a previsão de circunstâncias preponderantes, mas tão somente ao rol taxativo das circunstâncias judiciais”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, fundamentando que

“a decisão do juízo a quo está em harmonia com o ordenamento jurídico-penal”

(Id. 2171652
99
).

Já em suas razões recursais
, o Ministério Público pugna para que seja afastada a causa de diminuição
prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal

aplicada em favor da corré
Rafaelly
.

A
lternativamente,
requer
a correção de
equívoco existente no cálculo da dosimetria da pena imposta
à
ré
(Id. 217165284
).

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso da acusação com objetivo de manter a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal (Id. 216953780).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo
e provimento do apelo ministerial (Id. 224847661).

É o rel
atório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
tratam-se
de Recursos de Apelação interpostos por
ELIAS DE SOUZA SILVA, RAFAELLY CRISTIANA GERALDES DE OLIVEIRA
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara
Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT).

Os recursos
em apreço são tempestivos, foram interpostos por quem tinha interesse e legitim
idade para fazê-lo
, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelo réu e pelo Ministério Públic
o.

Em síntese, ambos os apelos se restringem a discutir
circunstâncias relacionadas à

dosimetria da pena
privativa de liberdade
,
não havendo qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade.

Assim, passo à análi
se dos pedidos.

I - DO APELO DEFENSIVO
:

a) Do pleito de
readequação da pena base pela inexistência de previsão
legal
de circunstâncias preponderantes
no
art. 59, do Código Penal
:

A defesa sustenta a
necessidade
readequação da pena base
sob fundamento de que o art. 59, do Código Penal
“não dispõe a previsão de circunstâncias preponderantes, mas tão somente ao rol taxativo das circunstâncias judiciais”
.
Nesse cenário, e
ntende que deve ser afastada a valoração negativa da
“circunstância”
funda
m
entada

no emprego de arma de fogo
.

Não assiste razão à defesa.

Na primeira fase da pena, o juízo sentenciante registrou:

“O acusado registra Executivo de Pena Unificada nº 0024543-36.2015.811.0042, contendo cinco condenações criminais, sendo três anteriores e duas posteriores ao crime apurado nestes autos (andamento anexo) (...).

Registro, neste particular, que, existindo duas causas de aumento, previstas no §2º, do art. 157, do Código Penal, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável, servindo para aumentar a pena-base, consoante orienta o seguinte julgado do STJ
(...).

Assim, tendo como circunstância preponderante a existência de duas dentre as três condenações definitivas e, ainda, o fato de o crime ter sido praticado mediante uso de arma de fogo, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO
” (grifos meus)
(Id. 217165
267).

Acertada a decisão de origem.

Como
se sabe, na etapa inicial do cálculo dosimétrico recai sobre o juiz, dentro do seu livre convencimento e conforme as peculiaridades do caso concreto, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator, sempre em observância à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, tal qual disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

N
essa esteira de pensar
, verifico que
o delito
foi praticado pelos
réus
em concurso de pessoas e com o uso de arma de fogo
, estando presentes, portanto, duas agravantes.

O entendimento adotado pelo juízo sentenciante se alinha à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
que
entendeu

não haver

ilegalidade no deslocamento de uma das majorantes para a primeira fase do cálculo dosimétrico.

Vejamos:

“
5.
In
casu
,
dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de
agente
para a primeira fase do cálculo dosimétrico, nos moldes da jurisprudência desta Corte
. Ainda, a participação de mais de um agente no crime, de per si, evidencia a maior gravidade do seu modus operandi, tanto é que o legislador previu tal circunstância como causa de aumento do crime de roubo, sendo descabido falar em carência de motivação concreta para a elevação da pena-base
"
.
(HC n. 556.442/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/3/2020,
DJe
de 23/3/2020)
(grifos meus).

A
liás
, o posicionamento deste e. TJMT a respeito da matéria foi sintetizado no Enunciado Orientativo n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual preceitua que
“
a
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJE em 11/04/2017).

Portanto,
concluo que não há motivos para modificar o entendimento adotado pelo magistrado
.

II - DO APELO MINISTERIAL
:

b) Do pleito de afastamento da causa de diminuição
da participação de menor importância aplicada em favor da corré
Rafaelly
(art. 29, § 1º, do Código Penal):

No tocante à tese quanto
ao afastamento da causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal,
assiste razão ao
Ministério Público
.

N
o
concurso de pessoas,
a colaboração mútua pode
manifestar-se na forma de coautoria ou de participação.
No caso dos autos, verifico que
a
participação da corré
Rafaelly
, durante a prática do crime de roubo majorado, não se limitou a uma participação de menor importância.

Vejamos o interrogatório da acusada:

“
Que nessa
época
eu estava
casad
a com Elias e ele me chamou para ser olheira
(...). Que eu não sei dizer o que tinha dentro do carro
porque ele mandou eu entrar na parte de
trás
do carro. Que depois ele deixou na minha casa. Que
logo a polícia chegou lá (...).
Que
eu fiquei vigiando. Que a minha participação foi de ficar vigiando, avisar eles, mandar mensagem.
Que fiquei em uma rua bem antes.
Que quando a polícia foi na minha casa, eu não estava na minha casa. Que eu estava na minha mãe
. Que eu
falei que
não queria, mas e
sse Neguinho

insistiu e eu fui.

(Id. 217165255)
(grifos meus)
.

No mesmo sentido foi o interrogatório do acusado Elias
de Souza Silva
que, sob o contraditório, relatou que os fatos são verdadeiros e ocorreram na forma descrita
na denúncia (Id. 217165252).

Na hipótese, fico
u demonstrado que a participação da apelante foi essencial para a
prática
do roubo majorado, pois ficou monitorando a via pública com a intenção de avisar os demais réus sobre a presença d
os policiais militares
ou de circunstâncias que poderiam impedir a consumação do crime
.

Sobre a participação de menor importância,
o professor Rogério Sanches Cunha entende ser
“aquela de reduzida eficácia c
ausal, isto é, aquela que, no plano concreto, embora contribua para o alcance do resultado, não o determina”
(Cunha, Rogério Sanches. Manual de
Direito Penal – Parte Geral – Volume Único - 13. Ed., rev., atual.
e

ampl
. - São Paulo: Editora
Juspoivm
, 2024.
541
)
, circunstância que não se verifica no caso aqui apresentado.

I
nfere-se do interrogatório da
acusada
que
os demais acusados insistiram para que
ela
desempenhasse o papel de “olheira”, circunstância
que
apenas reforça
que
a função d
a ré
era de essencial importância para
permitir que os réus cometessem o delito.

A propósito, em situação análoga, este Sodalício se posicionou:

“4. É inaplicável a minorante do art. 29, § 1.º, do Código Penal à recorrente que, com prévia ciência da realização do crime, desloca-se juntamente com os executores até a residência vitimada e
permanece do lado externo, dando apoio e monitorando a área, pois tais condutas revelam verdadeira hipótese de coautoria, mediante divisão de tarefas, com contribuição de importância material decisiva e determinante para o sucesso da empreitada ilícita
. (N.U 1011889-39.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)”.

Assim, necessário
afastar a causa de diminuição de participação de menor importância
, condenando a acusada
Rafaelly
Cristina Geraldes de Oliveira
na sanção prevista no art. 157, § 2º, inc. I e II,
c.c
. art. 70, ambos do Código Penal.

Dito isto, passo
à
nova dosimetria da pena.

A pena co
minada ao
crime de
roubo majorado

(art. 155, § 4º, inc. II, do Código Penal) varia
d
e
0
4 (quatro
) a
10 (dez)
anos de reclusão, e
multa.

Na
primeira fase da dosimetria
,
não havendo qualquer fundamento para alteração
das razões

utilizadas
pelo juízo de origem,
manten
h
o

inalterada a pena base da apelante em
0
4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão.

Na segunda fase, verifico
que a ré
confessou a prática do crime, devendo incidir a
atenuante da confissão espontânea
(
art.
65, inciso III, alínea “
d”, do Código Penal)
.
Portanto,
sem ignorar a vedação
prevista na Súmula 231 do STJ,
na se
gunda fase
dosimétrica encontro a
pena
intermediária de
04 (quatro) anos de reclusão
.

J
á na
terceira fase dosimétrica
,
ausente qualquer causa de diminuição
,
mas

verifico
a presença da majorante
prevista no art. 157, § 2º, inc. II, do Código
Penal, motivo pelo qual me alinho ao entendimento do magistrado e adoto a
fração de 1/3
para valoração da
majorante
de concurso de pessoas
, encontrando a pena, em formação, de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Por fim, considerando a pluralidade de vítimas, reconheço o
concurso formal
e adoto a
fração
mínima
de
1/6
para aumento da pena, encontrando a pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias
de reclusão.

Quanto
ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho
o regime

semiaberto
,
nos moldes do art
igo 33, § 2º, alínea “b” e § 3º, do Código Penal.

Mantenho a pena pecuniária imposta pelo juízo sentenciante
em 11 (onze) dias-multa, fixando o valor unitário da multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente na data do fato.

A
ssi
m, pelas razões acima apresentadas
,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial para
condena
r

Rafaelly
Cristina Geraldes de Oliveira

na sanção do
art. 157, § 2º, inc. I e II,
c.c
. art. 70,
amb
os
do Código Penal
, afastando a causa de diminuição prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.

É co
mo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024